Tribunal: TJES
Processo: 0013072-09.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requisitos
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013072-09.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO TRES PONTOS LTDA

APELADO: SOCREL SERVICOS DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013072-09.2016.8.08.0030

APELANTE: AUTO POSTO TRÊS PONTOS LTDA.

APELADA: SOCREL SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. PROVA DOCUMENTAL DO CRÉDITO. ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Auto Posto Três Pontos Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por Socrel Serviços de Eletricidade e Telecomunicações Ltda., limitando a conversão do mandado inicial em título executivo judicial apenas à duplicata nº 19059. A parte autora sustenta a idoneidade também das duplicatas nº 19171 e nº 19422, que foram desconsideradas pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de aceite e protesto, apesar de acompanhadas de provas da entrega dos produtos e da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a instrução da ação monitória com duplicatas desprovidas de aceite e não protestadas; (ii) estabelecer se os documentos apresentados — notas fiscais, relatórios de abastecimento e comprovantes de entrega assinados — são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o crédito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de aceite e de protesto não impede o manejo da ação monitória quando a duplicata vem acompanhada de outros documentos que comprovam a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço, conforme autoriza o art. 700 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

A existência de notas fiscais, relatórios de abastecimento e, sobretudo, comprovantes de entrega assinados por prepostos da ré confere verossimilhança às duplicatas nº 19171 e 19422, satisfazendo o requisito de prova escrita exigido para a ação monitória.

A parte ré não impugnou especificamente os documentos apresentados, tampouco contestou a entrega dos produtos ou a autenticidade das assinaturas.

A jurisprudência nacional admite expressamente a possibilidade de ação monitória fundada em duplicata desprovida de força executiva, desde que instruída com prova escrita do crédito e da entrega das mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A duplicata sem aceite e sem protesto é documento hábil para instruir ação monitória quando acompanhada de prova escrita idônea da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

A ausência de impugnação específica sobre os documentos apresentados pelo autor presume-se como reconhecimento tácito da relação jurídica e do crédito cobrado.

O credor que comprova a origem do crédito com documentos complementares pode obter a constituição de título executivo judicial por meio da ação monitória, independentemente do aceite formal ou do protesto da duplicata.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,

____
de
____

de 2
0
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013072-09.2016.8.08.0030

APELANTE: AUTO POSTO TRÊS PONTOS LTDA.

APELADA: SOCREL SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).

No caso, a presente controvérsia gira em torno da admissibilidade das duplicatas nº 19171 e 19422 como instrumentos hábeis para embasar o mandado monitório. A sentença de origem reconheceu apenas a duplicata nº 19059, sob o fundamento de que as demais careciam de aceite e não foram objeto de protesto, não sendo, portanto, aptas à instrução da ação.

Contudo, consta dos autos que
todas as duplicatas em questão
vieram acompanhadas de suas respectivas
notas fiscais de fornecimento de combustível
,
relatórios de abastecimento
,
cupons fiscais
, e principalmente,
comprovantes de entrega assinados por prepostos da parte ré
(fls. 24-28)
, circunstância que confere
verossimilhança e coerência
documental às alegações do autor.

Portanto, ainda que as duplicatas nº 19171 e 19422
não tenham sido protestadas
ou
formalmente aceitas
, é certo que a jurisprudência já pacificou o entendimento de que tais requisitos
não são indispensáveis
à propositura da ação monitória quando houver
outros elementos probatórios idôneos
a demonstrar a origem do crédito e a existência da obrigação.

Nessa linha de intelecção é a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. ACEITE EM SEPARADO. INADMISSIBILIDADE. ATO FORMAL. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA CAMBIAL. FALTA DE EXECUTIVIDADE. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INSTRUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. [...] 5.
A duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, é documento hábil à instrução do procedimento monitório
. 6. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1334464 RS 2012/0148102-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016) – destaquei

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. I - A ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial em favor de quem detém prova escrita, sem eficácia de título executivo, que representa dívida líquida em favor do credor, nos termos do art. 700 do CPC. II -
Duplicata mercantil sem aceite, juntamente com notas fiscais de vendas de mercadorias e a devida prova de entrega das mercadorias no endereço do réu, são suficientes para instruir ação monitória e comprovar a existência do crédito pleiteado
. III - Negou-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF 07005598120188070011 DF 0700559-81.2018.8.07.0011, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 11/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/09/2019) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Duplicata mercantil. Sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e procedente a pretensão inicial. Justiça gratuita. Decisão interlocutória que indeferiu o benefício não impugnada a tempo e modo pelos embargantes. Preclusão. Gratuidade da justiça deferida na fase recursal. Efeitos ex nunc. Jurisprudência do STJ e desta Corte. Ilegitimidade passiva dos fiadores. Não verificação. Carta de fiança assinada pelos recorrentes que garante dívidas futuras. Duplicata emitida dentro do período de vigência da carta de fiança. Duplicata com aceite, acompanhada da respectiva nota fiscal. desnecessidade de protesto. Documentação hábil a embasar o ajuizamento de demanda monitória. Alegação de que não houve comprovação da entrega da mercadoria. Aposição de assinatura do recebedor na nota fiscal não afastada. ÔNUS QUE COMPETIA AOS EMBARGANTES. art. 373, II, DO CPC. recurso conhecido e parcialmente provido. impossibilidade de fixação de honorários recursais.”

(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0000799-13.2021.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 23.02 .2023)

APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE TANQUES DE ÁGUA E COLETA E ANÁLISE DO AR EM EMBARCAÇÕES. \(...). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RÉ A PAGAR OS VALORES CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. (...) AUSÊNCIA DE ACEITE DOS SERVIÇOS E FALTA DE PROTESTO DOS TÍTULOS.(...)
DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A DEMANDA PROVIDOS DE CONTEÚDO A PROPICIAR CONVICÇÃO QUANTO AO CRÉDITO ALEGADO
.
DESNECESSIDADE DE PROTESTO DOS TÍTULOS
.

(...)

5. Quanto à alegação de falta de aceite válido no que tange à nota fiscal de nº 45, impõe-se elucidar que a nota fiscal pode dar azo à ação monitória, mesmo sem aceite do devedor reconhecendo a dívida, desde que existam elementos de convicção aptos a demonstrar a contratação e a efetiva prestação do serviço a que se refere o documento.

6. Nesse contexto, tem-se que a prova documental constante dos autos atesta de maneira cabal todo o processo de contratação e faturamento do serviço.

7. Há e-mail com pedido de cotação para o serviço, encaminhado pelo coordenador de operações da embargante; outro solicitando à funcionária do setor de compras para que enviasse a ordem de compra ao fornecedor; e, por fim, e-mail da responsável pelas compras emitindo, em anexo, a ordem de compra.

8. Nota fiscal que fora emitida, fazendo constar da descrição dos serviços expressamente a ordem de compra em referência, documento por meio do qual, o contratante dá aquiescência quanto ao serviço realizado e autoriza o seu faturamento.

9. Ademais, a assinatura constante do relatório diário de operações fora aposta pelo responsável da embarcação, não tendo a ré se desincumbido de comprovar que a referida firma não pertence ao representante da embarcação.

10. Dessa maneira, não pode a embargante alegar que não reconhece a dívida por ausência de aceite se a prova invocada demonstra com clareza a contratação e a realização do serviço.

11. Por fim, a tese de que ausente a comprovação do valor devido em decorrência da ausência do protesto dos títulos não merece prosperar.

12. O mencionado artigo 700 do CPC não exige o protesto da prova escrita sem eficácia de título executivo para o manejo da ação monitória. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00217431620198190028 202200104256, Relator Des. WILSON DO NASCIMENTO REIS, 17ª CÂM. DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 19/04/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –

DUPLICATA SEM ACEITE DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA – PROVA ESCRITA SUFICENTE A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO
– DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00247695320168160014 PR 0024769-53.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 18/07/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2018) - destaquei

Assim, comprovada a efetiva entrega dos produtos por meio de documentação idônea – e não havendo impugnação específica e circunstanciada por parte da ré quanto ao fornecimento e inadimplemento dos valores cobrados –
não há que se falar na exigência de protesto ou aceite como condição para o ajuizamento da ação monitória
.

Ressalte-se que, no caso em exame, a apelada
não impugnou de forma específica
o efetivo recebimento dos produtos,
tampouco infirmou a autenticidade das assinaturas lançadas nos comprovantes de entrega
que instruem as duplicatas nº 19171 e 19422.

Não alegou, ainda, que as pessoas que assinaram tais documentos
não possuíam vínculo com a empresa ou não atuavam como suas prepostas
, limitando-se a sustentar, genericamente, a ausência de aceite e protesto.

Tal conduta revela inequívoca
ausência de impugnação específica quanto aos elementos probatórios essenciais ao crédito perseguido
, além de demonstrar que a apelada
não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença para julgar procedente a ação monitória em sua integralidade e constituir em título executivo judicial o crédito correspondente às duplicatas n° nº 19171, 19422 e nº 19059, que deverá ser acrescido de juros pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a contar da data do vencimento (art. 397, CC), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em consequência da modificação da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3° e 4°.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)